Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-07.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PROVEDOR DE BUSCA DE PROCESSOS JUDICIAIS. NOME VINCULADO A PROCESSO CRIMINAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CRIMINAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente o pedido de reparação por dano moral, fixando o valor de R$ 5.000,00 da indenização e julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de remoção do nome do autor/recorrido da plataforma de pesquisa da ré/recorrente pela perda superveniente do objeto. Em suas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito pugna pela inaplicabilidade das normas de consumo à demanda, pela ausência de falha na prestação de serviço, pelo afastamento da condenação em dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 65040429).
II. Questão em discussão
3. Falha na prestação de serviço de plataforma de pesquisa de andamentos processuais, com veiculação de informação, supostamente, errônea quanto à existência de processo criminal.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Sendo que, o autor/recorrido figura na relação como consumidor por equiparação, e não àquele descrito como destinatário final, nos termos do art. 2o do CDC.
5. O consumidor por equiparação é a pessoa que é atingida pela atividade final do prestador de serviço ainda que com ele não possua relação jurídica direta, sua figura se encontra prevista no art. 2o parágrafo único (a coletividade), no art. 17 (vítima do evento danoso) e no art. 29 (pessoas determináveis ou não, expostas à prática comerciais e contratuais abusivas), todos do CDC. Assim, desde já, a relação de consumo aqui tratada refere-se à figura do consumidor por equiparação previsto no art. 17 do CDC.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: A parte ré/ recorrente arguiu a ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não pode ser responsabilizada por falhas decorrentes da disponibilização do conteúdo pelas fontes originais. Eventual falha na prestação do serviço será analisada no mérito da demanda, pois com ele se confunde. Ademais, frisa-se que na relação de consumo, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, são responsáveis por eventuais danos (art. 7o, §único), razão pela qual rejeita-se a preliminar.
7. Mérito. A parte ré/recorrente alegou inaplicabilidade das normas consumeristas, pois não seria o caso de figurar o autor/recorrido com o consumidor final, nem como consumidor por equiparação. Tal alegação não merece prosperar, conforme anteriormente já analisado, que na espécie o autor/recorrido figura como consumidor por equiparação, na forma do art. 17, CDC, pois visualizou seu nome vinculado a processo criminal na plataforma de pesquisa da ré/recorrente, sendo que desconhece qualquer ação penal contra si.
8. No tocante à falha da prestação do serviço em si, verifica-se que a parte ré/recorrente não se desincumbiu de demonstrar ausência de ilicitude no resultado da pesquisa do nome do autor/recorrido em sua plataforma, limitando-se a sustentar que utiliza dados disponibilizados por fontes originais. Ocorre que a parte ré/recorrente, apesar de utilizar dados originais, antes de disponibilizá-los no seu portal de pesquisa, gerencia e trata os dos dados recebidos, não sendo mera replicadora das informações. Tal fato é corroborado com a certidão negativa de distribuição de ações criminais juntada pelo autor/recorrido (ID 65039726), uma vez que, se não existe nenhuma ação criminal distribuída contra ele nesse tribunal, como então aparece no portal da ré/recorrente o nome do autor/recorrido vinculado a processo criminal? Somente é possível, diante de uma falha na prestação do serviço (art. 14, CDC c/c art. 17, CDC).
9. Isso posto, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, seja quanto à existência do dano moral, seja quanto ao valor da reparação fixado pelo Juízo sentenciante, haja vista que o montante é compatível com as circunstâncias do caso, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento ilícito ao ofendido, nem deixar de punir o ofensor.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.